Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719162-15.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MESSIAS CANDIDO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Messias Cândido, extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV - ID no 38916797). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 38916800, o apelante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. No mérito, sustenta, em suma, que demonstrou inequívoco interesse no andamento do processo e que solicitou desentranhamento de mandado para novo endereço, inclusive com o recolhimento das custas para a diligência. 5. Afirma que a conversão do feito em execução é uma faculdade e não uma obrigação e que o apelado é que tem dificultado o regular prosseguimento da busca e apreensão. 6. Alega que a extinção do processo ofende o princípio da economia processual e amplia indevidamente os prejuízos financeiros que já suporta com a inadimplência e a ocultação do apelado. 7. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 38916801 e no 38916802). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. O apelante informa que realizou acordo extrajudicial com o apelado e pede a desistência do recurso (ID no 39847910). 11. Homologo o pedido de desistência de ID no 39847910 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 12. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 13. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO